Tribunal: STF
Processo: RE 1292350
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, da Constituição Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/2018. ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ARTIGOS 949, PARÁGRAFO ÚNICO, E 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CONTRÁRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE REFORMA. 
    Proposto incidente de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654 de 23/4/2018 nos autos da apelação criminal nº 2017 07 1 010160-6, foi acolhido em 19/7/2018 pela 2ª Turma Criminal e submetido ao Conselho Especial deste Tribunal, processo ARI 2018 00 2 005802-5-0005675-45.2018.807.0000 (Res.65 – CNJ), sendo julgado na sessão de 23/10/2018, com o pedido julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars. O acórdão foi publicado no DJe de 08/11/2018. Interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram providos, por maioria, em 02/04/2019, para afastar os efeitos ex nunc. O acórdão dos Embargos de Declaração, registrado sob o nº 1165383, transitou em julgado em 15/07/2019, retornando os autos, em 17/07/2019, à 2ª Turma Criminal, que, em 29/8/2019, aplicando a decisão do Conselho Especial, negou provimento ao apelo defensivo (DJE: 4/9/2019. Pág.: 82-100). 
    Assim, já reconhecida no incidente a inconstitucionalidade da norma, transitada em julgado a decisão do Conselho Especial, não cabe a instauração de novo incidente, expresso a respeito o parágrafo único do artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". E completa o CPC: "Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V – a orientação do plenário ou do órgão especial ao qual estiverem vinculados". 
    A decisão impugnada, ao reconhecer constitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/18, contraria a decisão do Conselho Especial e o art. 927, inc. V, do CPC, aplicável, no ponto, ao processo penal, por isso sendo reformada para se manter a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do CP na condenação do apenado. 
    Recurso do Ministério Público provido.”
    A parte recorrente alega que o Tribunal de origem declarou inconstitucional norma federal, em ofensa aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição da República. 
    Sustenta que a Lei 13.654/2018 não possui vício de inconstitucionalidade formal, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, tendo o processo legislativo referente à sua edição seguido os trâmites estabelecidos na Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Discute-se, na hipótese, sobre a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como causa de aumento de pena do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, em seu art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei 13.654/2018, entendendo aplicável ao caso o aumento da pena pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, que não fazia distinção quanto à espécie de arma utilizada. 
    De início, ressalto que a controvérsia jurídica em questão já foi objeto de apreciação por ambas as Turmas desta Suprema Corte. Exemplificativamente, confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Agravo do MPF contra decisão que deu provimento ao apelo extremo do acusado. 4. ECA. Adolescente. Ato infracional correspondente a roubo circunstanciado. Emprego de arma branca (faca). 5. Tribunal de origem que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Impossibilidade. Acórdão que contrariou a orientação desta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. Precedentes. 6. Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo improvido.” (RE 1273076 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11- -2020)
    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1239632 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020)
    Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegada inconstitucionalidade formal versa, em verdade, sobre ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, atos interna corporis que não estão sujeitos ao controle judicial, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Descabida, assim, a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º, do art. 21, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a exclusão da majorante em exame, cabendo ao Tribunal de origem realizar os necessários ajustes na dosimetria da pena.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator